Tribunal: TJMT
Processo: 1012969-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012969-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO
Agravo de Instrumento interposto por Sicredi Ouro Verde MT, de decisão que julgou improcedente a Impugnação de Crédito oposta no bojo da Ação de Recuperação Judicial promovida por João Luiz Basso e Rosângela Terezinha Basso.
Em petição (id 98985959), o agravante postula pela suspensão do recurso até a deliberação em assembleia geral de credores e/ou até a publicação da decisão de concessão da recuperação judicial aos recuperandos, em caso de aprovação do plano de recuperação judicial.
Em consulta ao processo na origem, verifica-se que já ocorreu, em 20/08/2021, a Assembleia Geral de Credores, que por deliberação da maioria dos credores, aprovou plano de recuperação judicial.
Ademais, não se visualiza motivo justificador para a suspensão do presente recurso.
Logo, indefere-se o pedido.
Reencaminhe os autos para parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7